Tribunal: TJPA
Processo: 0801617-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801617-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ FELIPE MACHADO ALMEIDA

AGRAVADO: R. G. D. C. A., ROSIMARY DE CASTRO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA, EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, DEFERIMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO PERCENTUAL DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO ORIGINARIAMENTE. ADEQUAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE.

REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,

À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de liminar, deferiu o pedido de arbitramento de alimentos no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo.

2.

No caso concreto, ficou evidenciada a impossibilidade do agravante custear os alimentos na forma estabelecida, considerando o binômio necessidade x possibilidade , conforme se extrai dos 1694 e 1695 do Código Civil.

3.

Recurso conhecido e

parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIS FELIPE MACHADO ALMEIDA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de família de Belém, nos autos da ação de alimentos (proc. nº 0876997-91.20238140301), ajuizada pelo agravado em face do agravante
.

A decisão agravada arbitrou os alimentos no percentual de um salário mínimo, nos seguintes termos:

“Da leitura dos autos é possível verificar a existência de prova pré-constituída de parentesco, tendo sido apresentada planilha indicativa das necessidades do alimentando, do que se infere serem as próprias de sua idade. Quanto às possibilidades do alimentante, não há comprovação acerca da fonte pagadora, razão pela qual os alimentos serão arbitrados com base no valor do salário mínimo, parâmetro que poderá ser alterado segundo os interesses do menor caso seja identificada, ao longo da demanda, a existência de fonte pagadora. 4. Assim sendo, com fundamento nos artigos 1.694 do Código Civil e 4º da Lei 5.478/68, fixo os alimentos provisórios mensais em 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo. Os alimentos provisórios deverão ser pagos mediante depósito na conta bancária indicada na petição inicial, até o quinto dia do mês subsequente ao vencido. 5. Considerando a possibilidade de resolução consensual do conflito entre as partes e nos termos do que dispõe o artigo 3º, §3º, do Código de Processo Civil c/c artigo 5º e seguintes da Resolução nº 011/2013-GP, de 18/12/2013, determino a remessa dos presentes autos ao 1º CEJUSC da Capital, a fim de que seja tentada a conciliação entre as partes no presente feito. 6. Cite a parte requerida, advertindo-a de que lhe será oportunizada a apresentação de defesa em momento posterior a ser determinado por este Juízo e intime-a para cumprimento da presente decisão.”

Em suas razões recursais afirma não ter condições de arcar com os alimentos na forma arbitrada (35% de salário-mínimo), apontando ainda possuir outros 03 (três) filhos de relacionamentos anteriores, defendendo a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, reduzindo a pensão para 10% de salário mínimo, uma vez que, a manutenção da decisão pode prejudicar a sua situação financeira.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reduzir o valor dos alimentos deferidos pelo juízo de 1º grau para 10% ( vinte por cento) de um salário mínimo

Em decisão ID 10081240 deferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem Contrarrazões. (ID 18201679).

O Ministério Público manifestou-se no ID 18269071 pugnando pelo conhecimento e

provimento

do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 01 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de liminar, procedeu a redução do valor arbitrado a título de alimentos para 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente.

Adianto que o recurso comporta provimento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Os alimentos, mesmo que provisórios, devem atentar ao binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil.
In casu
, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração sobre a possibilidade de pagamento da pensão alimentícia no valor arbitrado pelo juízo originário.

Da análise dos autos, observo que o agravante trouxe elementos que possam convencer este relator sobre a impossibilidade de custear o valor da pensão alimentícia na forma estabelecida pelo juízo de 1º grau. As provas juntadas ao presente recurso não denotam a possibilidade de pagamento do valor arbitrado sem prejuízo do próprio sustento e de outros três filhos menores, fruto de outra relação.

O agravante trouxe argumentos suficientes a demonstrar a sua impossibilidade financeira de custear a pensão alimentícia no percentual deferido pelo juízo originário, uma vez que demonstrou ter que prover o próprio sustento, além dos filhos menores. (ID 17962246 – Pgs 01 a 03).

Além disso, muito embora a requerente informe em sua inicial que o requerido trabalha no supermercado Líder, não consta nos autos nenhum documento que demonstre o exercício de atividade remunerada formal , por esta razão , a fixação dos alimentos utilizará como parâmetro o salário mínimo.

Com essas considerações, entendo que manter a prestação de alimentos no patamar arbitrado desequilibra o binômio necessidade/possibilidade e dificulta o cumprimento da obrigação estabelecida, sendo assim, a modificação da decisão é medida que se impõe.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e
DOU-LHE PARCIAL provimento
, para modificar a decisão agravada
, reduzindo o valor arbitrado a título de alimentos para 20% ( vinte por cento) por cento do salário mínimo.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/07/2024